Tribunal: TJDFT
Processo: 0713639-51.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRENCIA. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. CAPACIDADE LABORAL. PARTILHA DE BENS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA E CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS.
1. Na espécie, as provas produzidas foram suficientes para a instrução, forrando-a de elementos aptos a embasar o convencimento sentencial que motivou a r. sentença impugnada, e inclusive servem ao reexame recursal, igualmente sustentando o juízo de convencimento acerca dos fatos que envolvem a questão litigiosa destes autos.
2. A obrigação de prestar alimentos, recíproca entre ex-cônjuges ou ex-companheiros, decorre do Princípio Constitucional da Solidariedade e do Dever de Mútua Assistência, sendo o valor fixado com fundamento no binômio necessidade/possibilidade.
3. Tal obrigação, porém, deve ser vista como medida excepcional, motivo pelo qual não se admite a presunção da necessidade do alimentando ou alimentanda, parte processual incumbida de comprovar situação condizente com o direito pleiteado.
4. Faz-se necessária a análise da situação de cada caso concreto, costume e pretensão, dada a imaterialidade e volatilidade dos alimentos compensatórios.
5. A falta de comprovação de que a autora não possui capacidade laboral, tampouco padeça de alguma enfermidade apta a impedir o labor afasta o dever do apelado em prestar alimentos.
6. No que tange à partilha de bens, o assunto resolve-se no âmbito da instrução probatória, por competir ao demandante a prova do fato constitutivo de seu direito, ante a previsão e determinação que emana do disposto no art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil.
7. Como é sabido, o artigo 373, incisos I e II, do CPC, traz a regra estática de distribuição do ônus da prova, cabendo ao demandante demonstrar o fato constitutivo do direito.
8. A gratuidade de justiça não impede que o beneficiário seja demandado a pagar, caso a parte contrária demonstre a reversão da condição da hipossuficiência econômica dele, dentro de 5 (cinco) anos a contar do trânsito em julgado da sentença.
9. Negou-se provimento ao recurso.